Tribunal: TJBA
Processo: 8202999-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8202999-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEAN GALISA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA NO LOCAL DOS FATOS. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA VERBAL. ARREBATAMENTO VIOLENTO DE BOLSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de JEAN GALISA DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela subtração, mediante grave ameaça e simulação de arma de fogo, de bolsa pertencente à vítima Maria Eliete Almeida Freitas, ocorrida em 24 de setembro de 2025, na Av. 29 de Março, bairro Cajazeiras VIII, Salvador/BA. A Defesa requer, primariamente, a absolvição por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o de furto. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas sob o contraditório judicial são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva; (ii) estabelecer se o reconhecimento imediato da vítima no local da prisão em flagrante delito dispensa o procedimento formal do art. 226 do CPP; (iii) determinar se a simulação de porte de arma de fogo, as ordens verbais intimidatórias e o arrebatamento violento configuram grave ameaça e violência aptas a caracterizar o crime de roubo ou se há fundamento para desclassificação para furto. III. Razões de decidir 3. A condenação criminal exige prova robusta da autoria e materialidade delitivas, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando detalhada, firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O depoimento de policiais militares possui valor probante por revestir-se de fé pública, podendo ser utilizado para fundamentar sentença condenatória quando consonante com as demais provas dos autos e ausentes elementos concretos que ponham em dúvida suas declarações. 6. A prisão em flagrante delito com identificação imediata e inequívoca do agente pela vítima que presenciou toda a ação criminosa, seguida de reconhecimento no próprio local da prisão, dispensa o procedimento formal do art. 226 do CPP, constituindo prova robusta e suficiente da autoria, quando corroborada pelo conjunto probatório. 7. A aplicação do princípio do in dubio pro reo somente se justifica em casos de efetiva dúvida razoável, não se configurando quando a autoria delitiva resulta demonstrada de forma induvidosa pela prisão em flagrante delito, pela posse do bem subtraído, pelo depoimento convergente e harmônico da vítima e testemunha ouvidos em juízo, bem como pelos elementos de prova documentais. 8. A simulação de porte de arma de fogo, mediante gesto de colocar a mão sob a blusa, ainda que não comprovada a existência real da arma, caracteriza grave ameaça apta a configurar o crime de roubo, conforme entendimento pacificado no Tema 1171 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados, sendo suficiente que a conduta do agente seja idônea a tolher-lhe a capacidade de resistência. 10. O arrebatamento violento da bolsa da vítima, causando-lhe dores nos braços, após ordens verbais intimidatórias ("pode parar, não adianta correr, passa o celular"), caracteriza o emprego de violência contra a pessoa, elemento essencial do crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal. 11. A dosimetria da pena que observa rigorosamente o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-a na segunda fase por inexistência de agravantes ou atenuantes, e na terceira fase pela ausência de causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, associada ao pagamento de 10 (dez) dias multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos. 12. O regime inicial aberto fixado para pena de 04 (quatro) anos de reclusão, aplicada a réu primário e não reincidente, observa estritamente o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo juridicamente adequado. 13. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena decorre do emprego de grave ameaça à pessoa, conforme expressa previsão dos arts. 44, inciso I, e 77 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão em flagrante delito com reconhecimento imediato e inequívoco do agente pela vítima no próprio local da prisão, corroborada por depoimento de policial militar e materialidade documental, constitui prova robusta e suficiente de autoria, dispensando o procedimento formal do art. 226 do CPP e afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. A simulação de porte de arma de fogo mediante gesto de colocar a mão sob a blusa, seguida de ordens verbais intimidatórias e arrebatamento violento de bolsa causando dores à vítima, configura grave ameaça e violência aptas a caracterizar o crime de roubo (art. 157, caput, do CP), não havendo fundamento para desclassificação para furto. 3. A dosimetria da pena que aplica o sistema trifásico fixando a pena-base no mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-a nas demais fases e estabelecendo regime inicial aberto para pena de 04 anos aplicada a réu primário, mostra-se adequada e proporcional, não comportando redução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 157, caput, 33, § 2º, "c", 44, I, 59, 68 e 77; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, 387, IV, 593, I, e 600, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1171; STJ, HC nº 941.083/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.843.764/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07266543620228070003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 07.12.2022. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8202999-11.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante JEAN GALISA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.